Tribunal: CARF
Processo: 15586.720866/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720866/2013-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.763 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIX LOGÍSTICA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 01/01/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
604/614) em face do V. Acórdão de no 2202-003.080 (e-fls. 591/602) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 10 de dezembro de 2015 o recurso
voluntário da contribuinte relacionado ao lançamento dos DEBCAD no 51.040.360-3 que
objetiva o lançamento da contribuição social previdenciária, decorrente da remuneração paga,
devida ou creditada aos trabalhadores da categoria de empregados, relativamente, a cota patronal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720866/2013-05
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.763 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720866/2013-05

e ao SAT/RAT, e, ainda, a contribuição social previdenciária decorrente da
remuneração/retribuição/honorários pagos aos contribuintes individuais parte patronal, e, ainda o
Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD 51.040.3611, que objetiva o
lançamento da contribuição destinada a outras entidades e fundos – terceiros, decorrente da
remuneração paga, devida ou creditada aos trabalhadores da categoria de empregados com
período de apuração de 01/2010 a 12/2010.
2 - A fiscalização constatou que a empresa autuada forneceu em 2010 plano de
previdência privada apenas para alguns dirigentes e empregados, não facultando a adesão aos
dirigentes e empregados com salário inferior ao teto praticado pela Previdência Oficial e aos
dirigentes e empregados com salário superior ao teto praticado pela Previdência Oficial e idade
superior a sessenta anos. Somente quem ocupava os cargos de diretor, gerente, supervisor,
engenheiro de segurança, médico do trabalho, advogado, contador e coordenador de qualidade
foram beneficiados pelo plano. Em razão de não contemplar todos os segurados da empresa,
estando em desacordo com a legislação (artigo 28, § 9o, “p” da Lei no 8.212/1991, combinado
com o artigo 214, § 9o, XV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999), os valores pagos a título de previdência privada foram considerados como
integrantes do salário-de-contribuição, sendo as contribuições devidas lançadas nestes autos de
infração.

3 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 01/01/2011
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. EXCLUSÃO DOS TRABALHADORES QUE RECEBEM
ABAIXO DO TETO DO RGPS E QUE POSSUEM ACIMA DE SESSENTA
ANOS DE IDADE . POSSIBILIDADE.
A questão da incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre o valor
das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar não decorre de norma isentiva a ser
interpretada literalmente. Em verdade, trata-se de uma imunidade tributária,
prevista no art. 202, § 2o da Constituição Federal de 1988.
Não restou violada a norma contida no art. 28, § 9o, "p" da Lei no
8.212/1991, por considerar que, não obstante o plano de previdência
complementar ser voltado tão somente aqueles que percebam remuneração
superior ao limite do RGPS e com idade inferior a sessenta anos,
caracterizado está que este plano de previdência complementar encontra-se
disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Recurso Voluntário Provido
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, Por maioria de votos, dar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros EDUARDO DE OLIVEIRA (Relator),
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA e PAULO MAURÍCIO
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.763 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720866/2013-05

PINHEIRO MONTEIRO, que negaram provimento. Foi designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro MARTIN DA SILVA GESTO. Fez
sustentação oral pela Contribuinte a advogada VALÉRIA ZOTELLI,
OAB/SP no 117.183.

04 – De acordo com o despacho de admissibilidade do recurso especial da
Fazenda de e-fls. 616/619:
“O processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN em
07/04/2016 (Despacho de encaminhamento de fls. 603). De acordo com o disposto no
art. 79, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, com a redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorre 30 dias após essa data.
Em 09/05/2016, tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial de fls. 604 a 614
(Despacho de encaminhamento de fls. 615), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
O apelo visa rediscutir a incidência de Contribuições Previdenciárias relativamente
aos valores pagos a título de plano de previdência não disponível à totalidade dos
empregados e dirigentes.”

05 – Em suas razões a Fazenda Nacional alega em síntese:
a) a) o benefício de previdência complementar implantado pela empresa não é
oferecido à totalidade de seus empregados logo, não se aplica ao caso a norma
isentiva prevista no §9o, p, art. 28, Lei n.o 8.212/91;
b) os valores pagos pelo empregador aos empregados beneficiários programa
de previdência privada possuem natureza salarial, pois decorrem do contrato
de trabalho;
c) tais valores eram pagos com habitualidade e integram o salário do
empregado, eis que nos termos do art. 458 Consolidação das Leis do Trabalho
considera-se salário não somente os valores pagos em espécie, mas também
outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do
costume, forneça habitualmente ao empregado.

06 – Por sua vez a contribuinte foi cientificada às e-fls. 623 através do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 14/07/2016 do acórdão recorrido, das razões de recurso especial
e despacho de admissibilidade e apresentou em 28/07/2016, contrarrazões (e-fls. 626/637)
pedindo pelo não conhecimento do recurso pela ausência de divergência entre o paradigma e o acórdão
recorrido e no mérito pede o desprovimento do recurso.
07 – Pautado o processo nessa instância especial, houve a resolução de no 9202-
000.257 de 29/07/2020 (e-fls. 644/647) dessa E. Turma para que fosse efetuado a
complementação da análise do segundo paradigma de no 206-00.850 ocasião em que através do
despacho de e-fls. 649/652 foi mantido o seguimento apenas pelo paradigma de no 205-00.762.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.763 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720866/2013-05

08 - Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

09 – O Recurso Especial da recorrente Fazenda Nacional é tempestivo contudo a
recorrida arguiu preliminar de não conhecimento alegando que ambos os paradigmas tratam de
situações peculiares e portanto não são similares ao seu caso e portanto não autorizam a
interpretação da questão posta pela recorrente.
10 – Alega que os paradigmas admitem a necessidade do requisito da
disponibilidade do plano de previdência à totalidade de empregados e dirigentes da empresa
fosse cumprido, sendo que tal fato também foi reconhecido no Acórdão recorrido estando em
consonância com a jurisprudência do CARF para afastar a contribuição.
09 – O paradigma no Ac. 205-00.762 foi o único admitido pelo despacho de
admissibilidade e portanto passamos a sua análise. Diz o relatório do paradigma bem como o seu
voto vencedor, com grifos do original, verbis:
1. Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa Ache Laboratórios
Farmacêuticos S/A, contra a decisão de primeira instância que julgou
procedente o lançamento de contribuições sociais previdenciárias, relativas a
programa de previdência complementar não disponível à totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
(....)
Peço vênia para divergir do senhor relator que entendeu não integrarem a base
de cálculo das contribuições previdenciárias os valores relativos à Previdência
Complementar Privada. Argumenta que o artigo 69, §1° da Lei Complementar
n° 109, de 29/05/2001 revogou tacitamente o artigo 28, §9°, alínea “p”, parte
final, da Lei n° 8.212, de 24/07/91:
(...) omissis
Acontece que o fato de não constarem os requisitos previstos no artigo 28, §9°
da Lei n° 8.212/91 na legislação posterior não significa que tenham sido
revogados. Entendo que a extensão do beneficio à totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa permanece com requisito para o gozo da isenção.
Divirjo por não vislumbrar qualquer incompatibilidade entre o que se pode
denominar de parte substantiva da regra de isenção com a parte adjetiva, onde
se estabelecem as regras para gozo do benefício.
Tanto a Lei Complementar n° 109/2001 como a CLT cuidaram de tratar das
matérias que lhe competiam: regime de previdência complementar e relações
de emprego, respectivamente. As regras de natureza tributária remanesceram
na legislação que trata das contribuições previdenciárias. O requisito ser
disponível à totalidade dos empregados e dirigentes é compatível com a
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.763 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720866/2013-05

desvinculação do salário. Caso a empresa pudesse selecionar os beneficiários
do programa de previdência complementar os valores passariam a ter natureza
de gratificação e, portanto, integrariam a remuneração do empregado. A
premiação de alguns empregados deixando os demais de fora é instrumento de
incentivo para a permanência e produtividade, o que flagrantemente constitui
em gratificação.”

10 – No caso do acórdão recorrido a discussão se ateve além do fato da
disponibilidade do plano à totalidade dos empregados e dirigentes, mas também pelo fato do
plano não cumprir com as determinações legais que seriam impeditivas à adesão ao plano que
seriam a) dirigentes e empregados com salário inferior ao teto do RGPS e dirigentes e b)
empregados com salário superior ao teto praticado pelo RGPS e com idade superior a 60 anos.
11 – Esse ponto se encontra no voto vencido que entendeu que por mais que fosse
comprovado a disponibilidade do plano à totalidade dos empregados e dirigentes ainda assim
teria o óbice desses dois critérios para serem ultrapassados para afastar a incidência.
12 – Por sua vez o voto condutor da decisão recorrida assim tratou o tema, verbis:
“A lide se instaurou pois a fiscalização entendeu que o fato do auxílio de
custeio ser disponibilizado apenas a quem ultrapassa o teto do RGPS violaria a
disponibilização do benefício à totalidade dos empregados e dirigentes, bem
como a vedação a participação de dirigentes e empregados com idade superior
a 60 (sessenta) anos.
Pois bem. Compartilho do mesmo entendimento da recorrente, compreendendo
que a limitação em relação a idade é própria dos planos de previdência
privada, devida a idade mínima para aposentadoria, bem como para a
formação do fundo, assim sendo a autuação não merece prosperar, pois
disponível a todos os empregados e dirigentes, havendo limites apenas por
razões atuariais.
A lei exige que o benefício seja extensível a todos os empregados e dirigentes e
não que a recorrente participe do custeio para todos, ainda, que a recorrente
participe com o custeio de 50% para quem está acima do teto do RGPS, por ser
essa de caráter complementar a oficial, não há porque falar em
complementação para quem recebe remuneração abaixo desse teto. Assim,
entendo que não há incidência da contribuição sobre a previdência privada,
pois disponível a totalidade dos empregados e dirigentes.
(...) omissis
Portanto, tem-se que a questão da incidência ou não de contribuições
previdenciárias sobre o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar não decorre de
norma isentiva a ser interpretada literalmente. Em verdade, trata-se de uma
imunidade tributária, prevista no art. 202, § 2o da Constituição Federal, in
verbis:
(...) omissis
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.763 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720866/2013-05

A imunidade tributária pode ser interpretada extensivamente, não devendo no
caso de imunidade ser realizada a interpretação restritiva da norma, da mesma
forma que realizada as isenções. A particularidade do caso devem
consideradas, podendo, portanto, ocorrer a interpretação extensiva da
imunidade, de modo que se mantenha a não incidência de contribuição
previdenciária.
Diante disto, o não oferecimento pela recorrente da previdência privada
complementar a empregados e dirigentes que possuam maiores de 60 anos de
idade, que se dá tão somente pela questão atuarial, sendo de conhecimento
público que os planos após tal faixa etária são extremamente custosos,
necessário que tal particularidade seja considerada para afastar a exigência de
que todos os trabalhadores da empresa tenham o plano a eles oferecidos.
O mesmo raciocínio é realizado par afastar a exigência de oferecimento do
plano para aqueles que sequer recebem valor acima do teto da RGPS. Não é
razoável que os empregados e dirigentes que recebem menos que o teto para
contribuição à previdência oficial possam aderir a plano de previdência
complementar. Neste idêntico sentido, inclusive, há decisão da 2a. Turma da
CSRF, consoante já apresentado neste voto.”

13 – Conforme exposto acima a decisão recorrida afastou a incidência da
contribuição previdenciária sobre a previdência complementar entendendo tratar-se de regras de
imunidade tributária e não de isenção, além disso a discussão se ateve à questão do entendimento
que a norma do art. 28 §9o ‘p” da Lei 8.212/91 não estaria sido violada por considerar que, não
obstante o plano de previdência complementar ser voltado tão somente aqueles que percebam
remuneração superior ao limite do RGPS, caracterizado está que este plano de previdência
complementar encontra-se disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
14 – No caso do paradigma não houve tal discussão em relação a esse ponto de
natureza atuarial e em relação à faixa do teto do RGPS, mas apenas em relação à não
disponibilidade a todos os empregados e dirigentes.
15 – Portanto, por entender pela ausência de similitude fática entre os acórdãos,
necessária para a abertura dessa instância especial e não demonstrado o referido dissídio
jurisprudencial, entendo pelo não conhecimento do recurso especial.
Conclusão
16 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital